Tribunal: TJBA
Processo: 8018275-66.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Apelação nº 8018275-66.2025.8.05.0001 Origem do Processo: Comarca de Salvador Apelante/Apelado: Iure Borges Pereira Defensor Público: Rogério Cezimbra de Pinho Filho Apelante/Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Alice Alessandra Ataíde Jácome Procuradora de Justiça: Marilene Pereira Mota Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO SIMPLES. CRIME CONSUMADO. REJEIÇÃO DA TENTATIVA. FALSA IDENTIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS EM JUÍZO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL AFASTADA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. REGIME ABERTO. PROVIMENTO PARCIAL DE AMBOS OS RECURSOS. I. Caso em exame Apelações criminais interpostas por IURE BORGES PEREIRA e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA contra sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que condenou o réu pelo crime de furto simples na forma tentada (art. 155, caput c/c art. 14, II, CP), absolvendo-o quanto ao crime de falsa identidade (art. 307, CP), fixando pena de 2 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 15 dias-multa. II. Questão em discussão 1. Reconhecimento da forma consumada do delito de furto. 2. Possibilidade de condenação pelo crime de falsa identidade. 3. Revisão da dosimetria da pena (circunstâncias judiciais e atenuantes). 4. Reconhecimento do furto privilegiado. 5. Substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. 6. Definição do regime inicial de cumprimento da pena. III. Razões de decidir 1. Comprovada a inversão da posse do bem subtraído (celular), ainda que por curto período, incide a teoria da amotio, restando configurado o furto consumado. Aplica-se a Súmula 582 do STJ. 2. Insubsistentes as provas em juízo quanto à atribuição de falsa identidade. Ausência de demonstração do dolo específico. Aplicação do princípio do in dubio pro reo. Absolvição mantida. 3. Afastada a valoração negativa da personalidade, ante a ausência de elementos psicodiagnósticos. Mantida a circunstância desfavorável quanto ao modo de execução do delito. 4. Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", CP), com redução da pena intermediária. 5. Inaplicabilidade do furto privilegiado ante a ausência de laudo técnico que comprove o pequeno valor da res furtiva. 6. Preenchidos os requisitos do art. 33, § 2º, "c", do CP. Regime inicial aberto fixado. 7. Substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos determinada, nos termos do art. 44 do CP. 8. Detração penal remetida ao Juízo da Execução Penal. IV. Dispositivo e tese Recurso do Ministério Público parcialmente provido para reconhecer a forma consumada do furto (art. 155, caput, CP). Recurso da defesa parcialmente provido para: (a) afastar a valoração negativa da personalidade; (b) reconhecer a atenuante da confissão espontânea; (c) fixar o regime inicial aberto; (d) substituir a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Mantida a absolvição quanto ao art. 307 do CP. Tese firmada: 1. "Aplica-se a teoria da amotio ao crime de furto, sendo suficiente a inversão da posse do bem para sua consumação, mesmo que temporária e com imediata recuperação pela vítima." 2. "Ausente confirmação judicial da conduta de falsa identidade, impõe-se a absolvição, em observância ao princípio do in dubio pro reo." 3. "A valoração negativa da personalidade do agente exige fundamentação baseada em elementos psicodiagnósticos concretos." 4. "Quando utilizada para formação do convencimento judicial, a confissão, ainda que parcial, deve ser reconhecida como atenuante (Súmula 545/STJ)." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 14, I e II; 44; 59; 65, III, "d"; 66; 155, caput e § 2º; 307; CPP, arts. 386, VII; 387, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 582; Súmula 545; AgRg no AREsp 2.347.902/TO; TJPR, Apelação Criminal 00043475420208160196; TJDFT, Apelação Criminal 0733941-84.2021.8.07.0003; TJSP, Ap. Crim. 1502858-56.2022.8.26.0616; TJMG, Ap. Crim. 0003233-54.2023.8.13.0521. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8018275-66.2025.8.05.0001, em que figuram como partes os acima nominados, Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER dos recursos e, no mérito, DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, [data registrada no sistema]. Desembargador Mario Alberto Simões Hirs Relator